Tribunal: TJES
Processo: 5001733-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILLA MARCCHIORI DE MATTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COVID-19. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que desproveu apelação em ação de indenização por acidente de trabalho, na qual se pleiteava a responsabilização do Estado pela morte de servidor público por COVID-19, alegada como doença ocupacional. O Estado sustenta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, e os embargantes particulares alegam contradição no julgamento e pleiteiam prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em favor do Estado; (ii) verificar a existência de contradição na análise das provas e na negativa de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ocorrer quando o recurso é integralmente desprovido. No presente caso, o recurso de apelação da parte contrária foi desprovido, sendo cabível, portanto, a majoração dos honorários em 2%, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.059.

4. Quanto à alegação de contradição no acórdão, não há vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos. O acórdão é claro ao indicar que o Estado adotou medidas de prevenção ao contágio de seus servidores, e que, devido à transmissão comunitária do vírus à época do óbito, não se pode afirmar que o contágio ocorreu no exercício das funções do servidor, afastando-se o nexo causal.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi devidamente fundamentado e realizado com base em provas suficientes, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A negativa de gratuidade de justiça foi corretamente fundamentada, uma vez que os documentos juntados demonstram que os embargantes possuem renda suficiente para arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado provido para majorar os honorários de sucumbência em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

8. Recurso dos particulares desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC aplica-se quando o recurso é integralmente desprovido pelo tribunal.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desde que fundamentado e com base em provas suficientes.

3. A ausência de nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e o dano sofrido exclui a responsabilidade civil por morte de servidor público durante a pandemia de COVID-19.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, e art. 1.022; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636461/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 06.10.2015; STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001733-73.2022.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/PRISCILLA MARCCHIORI DE MATTOS, J.M.D.M.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (Id 8579903) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO POR COVID-19. DOENÇA OCUPACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É e
ntendimento consolidado do STJ de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
” (AgRg no AREsp 636461/SP).

2. Nos casos em que alega-se conduta omissiva do Estado, deve-se analisar a responsabilidade civil sob o prisma subjetivo, de modo a ser imprescindível comprovar o nexo causal entre a conduta do ente e os danos sofridos pelos Apelantes.

3. Hipótese em que
o Estado agiu de forma hígida no combate e prevenção ao contágio de seus servidores, com fornecimento de máscaras e vacinação prioritária.

4. Ainda que haja reconhecimento do IPAJM de morte por doença ocupacional, não é possível afirmar que o servidor contaminou-se com Covid-19 no exercício da função, uma vez que, à época do falecimento, o vírus encontrava-se reconhecidamente em fase de transmissão comunitária. Ausente, portanto, o nexo causal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de ID 8703369, o Estado alega que “
o
decisum
foi omisso na medida em que rejeitou a apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais, contudo, não majorou os honorários sucumbenciais fixados anteriormente
”.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou tese em sede do Tema Repetitivo nº 1.059 dispondo que: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
”.

No caso em tela, os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 74654423). Em sede de Apelação, o recurso da ora Embargada foi desprovido, confirmando sua sucumbência. No entanto, não houve a devida majoração dos ônus sucumbenciais.

Verifica-se, portanto, que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios, fixados na origem, em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Lado outro, nos Embargos de Id 8796657, Priscilla Marcchiori de Mattos e J.M.D.M. afirmam que o Acórdão está eivado de contradição, expondo ainda a pretensão de prequestionamento dos arts. 186, 927, 932, 933, 944, 948, 949, 951 do CC; arts. 10, 85,
caput
e §8º, 98, 99,
caput
e §3º, 373, 355, I, 369 e 370 do CPC; e, ainda, os seguintes artigos da CF: 1º, III, 5º, II, V e XXXV, 37, §6º e 93, IX.

Para tanto, afirmam que houve contradição e cerceamento de defesa ao não se possibilitar às partes a produção de provas, bem como que os argumentos presentes no Acórdão foram genéricos. Alega, ainda, que os documentos referentes ao pedido de gratuidade de justiça não foram analisados e que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade.

Da leitura do Acórdão recorrido, observa-se que não há que se falar nos referidos vícios.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Apesar de alegar a existência de contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração.

Acerca da matéria, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) dá-se no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
” (AgRg no AREsp 636461/SP).

Com efeito,
in casu
, há provas suficientes para que se proceda com o julgamento do mérito, mostrando-se desnecessária a produção de novas provas, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Outrossim, como bem apontou o magistrado
a quo
, o caso dos autos se trata, em teoria, de omissão do Poder Público, o que ensejaria responsabilidade subjetiva do ente demandado, conforme entendimento da Corte Superior: “
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão [...], na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo
” (AREsp 1717869/MG).

Logo, imperioso avaliar a presença de nexo causal entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelos Apelantes para que se comprove a responsabilidade civil do Estado.

Quanto à conduta, importa mencionar que a manutenção dos policiais no exercício da função era de extrema necessidade, por tratar-se de função essencial ao funcionamento da sociedade, sobretudo no difícil momento que o país passava em virtude da pandemia do Covid-19.

Além disso, depreende-se dos documentos anexados pelo Apelado que o Estado agiu de forma hígida no combate e prevenção ao contágio de seus servidores, fornecendo protetores faciais tipo
face shield
(ID 7465412), ampliando o funcionamento da Delegacia Online (ID 7465413) e, ainda, promovendo a vacinação contra o vírus, de forma prioritária aos policiais civis (ID 7465411).

Por certo, sucede ser impossível afirmar que o
de cujus
foi contaminado no exercício da função, uma vez que, à época da morte, o vírus encontrava-se reconhecidamente em fase de transmissão comunitária, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde ainda no ano de 2020.

Em contrapartida, a emergência sanitária findou-se apenas em abril de 2022, enquanto o servidor veio, tristemente, a falecer em março de 2021, isto é, em período em que não mais era possível verificar a origem da contaminação”.

Assim, as alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o Acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento sobre as provas carreadas aos autos.

Ressalta-se que a decisão foi fundamentada em vasta jurisprudência da Suprema Corte, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e, ainda, em dados do Ministério da Saúde, de modo que não há que se falar em argumentos genéricos.

Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que os embargantes é que se contradizem ao alegar que não houve a devida análise dos documentos juntados aos autos.

Isto porque, em documento de Id 7749165, os ora Apelantes trouxeram aos autos informação de melhora substancial da situação financeira, uma vez que passaram a receber pensão por morte em valor integral do soldo que seria devido ao
de cujus
. Ademais, a Apelante aufere renda mensal superior a R$14.000,00 (quatorze mil reais), atuando como servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Assim, devidamente fundamentada a desnecessidade, no caso concreto, de concessão de assistência judiciária gratuita, mantém-se a negativa disposta no referido Acórdão.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que

“
Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual
”.

Destarte, quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017,
sem grifos no original
).

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com efeitos infringentes
, para majorar os honorários de sucumbência em favor do Estado do Espírito Santo em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Ao recurso interposto por
PRISCILLA MARCCHIORI DE MATTOS e J.M.D.M., NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e negar provimento aos embargos de declaração opostos pela autora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.